Tribunal: TJMT
Processo: 1055700-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055700-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOSUE RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 085.271.017-85 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Por essas razões, com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator e voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Josué Rodrigues Nogueira Júnior.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. INCONSISTÊNCIAS EM AMBAS AS PLANILHAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA PELA CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo exequente contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos elaborados pelo ente público em ação que reconheceu a nulidade de contratos temporários e condenou ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observam os critérios fixados no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes exige a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As férias indenizadas pagas por ocasião da rescisão contratual possuem natureza indenizatória e não integram a base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da legislação de regência.

4.

O exequente não apresentou impugnação técnica específica apta a afastar a conclusão contábil quanto à inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

5.

A planilha apresentada pelo Estado de Mato Grosso também não observou integralmente os critérios definidos no título executivo, ao aplicar a Taxa SELIC apenas a partir da citação, em desacordo com o marco temporal expressamente fixado na sentença.

6.

O cálculo apresentado pelo exequente promoveu a cumulação da Taxa SELIC com juros da caderneta de poupança após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em desacordo com o regime jurídico aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

7.

A existência de inconsistências relevantes em ambas as planilhas impede a homologação de qualquer dos cálculos apresentados pelas partes.

8.

A divergência substancial entre os cálculos executivos impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido em conformidade com o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Verbas de natureza indenizatória não integram a base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

2.

A homologação de cálculos em cumprimento de sentença exige estrita observância dos critérios definidos no título executivo judicial.

3.

A cumulação da Taxa SELIC com outros juros de mora após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 é incompatível com o regime jurídico dos débitos da Fazenda Pública.

4.

A divergência relevante e a existência de inconsistências nos cálculos apresentados pelas partes impõem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

5.

A impossibilidade de aproveitamento integral das planilhas apresentadas pelas partes autoriza a anulação da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.036/1990, artigo 15; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Resolução CNJ n.º 303/2019, artigo 23; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJMT, RI 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022; TJMT, RI 1012154-13.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Josué Rodrigues Nogueira Júnior.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença fase de conhecimento (Id.

296545481
): julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS e o terço constitucional das férias não pago do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 371048940): acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso, homologando os cálculos por ele elaborados.

Recurso Cível Inominado
(Id.
371048941
)
:
sustenta o recorrente, em síntese, que os cálculos apresentados pelo credor observaram rigorosamente os critérios do título executivo e a sentença homologatória não discriminou quais verbas foram excluídas da base de cálculo do FGTS. Ressalta que não houve anatocismo, pois a planilha aplicou apenas correção monetária sem juros e, diante da divergência técnica entre os cálculos, os autos deveriam ter sido remetidos à Contadoria Judicial
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1055700-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Josué Rodrigues Nogueira Júnior.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Josué Rodrigues Nogueira Junior contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologando o cálculo no valor de R$ 56.852,51 (cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), em detrimento do valor de R$ 62.312,06 (sessenta e dois mil e trezentos e doze reais e seis centavos) apresentado pelo exequente.

O processo teve origem em ação de cobrança julgada procedente, na qual foi reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso, com condenação ao pagamento de FGTS referente ao período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2024 e do terço constitucional de férias sobre 45 dias relativo ao ano de 2022. A sentença foi confirmada por acórdão desta Turma Recursal, com trânsito em julgado em 25/08/2025.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou planilha de cálculo no valor total de R$ 62.312,06 (sessenta e dois mil e trezentos e doze reais e seis centavos). O Estado de Mato Grosso impugnou os valores, alegando excesso de execução por três fundamentos, quais sejam, inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo do FGTS, aplicação incorreta do termo inicial dos juros de mora e anatocismo pela cumulação da taxa SELIC com juros de poupança. Apresentou parecer contábil próprio (Id. 371048935) apontando o valor de R$ 56.852,51 (cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

O juízo de origem acolheu integralmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e homologando o cálculo do Estado.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese,
que os cálculos apresentados pelo credor observaram rigorosamente os critérios do título executivo e a sentença homologatória não discriminou quais verbas foram excluídas da base de cálculo do FGTS. Ressalta que não houve anatocismo, pois a planilha aplicou apenas correção monetária sem juros e, diante da divergência técnica entre os cálculos, os autos deveriam ter sido remetidos à Contadoria Judicial
.

Pois bem. A questão central consiste em verificar se a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença está correta, especificamente quanto à exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS e à metodologia de atualização monetária adotada pelo Estado.

O recorrente sustenta que a sentença homologatória não teria discriminado quais verbas foram excluídas da base de cálculo do FGTS, o que tornaria a decisão deficiente em sua fundamentação.

Esse argumento não procede.

A decisão recorrida foi clara e precisa ao indicar o fundamento da exclusão: as férias indenizadas pagas por ocasião da rescisão contratual não integram a base de incidência do FGTS, por possuírem natureza indenizatória, e não remuneratória. Esse critério está expressamente previsto no artigo 15 da Lei n.º 8.036/90, que limita a incidência do FGTS à remuneração paga ou devida ao trabalhador.

O parecer contábil do Estado (Id. 371048935) demonstrou, com base nas fichas financeiras do próprio vínculo, que o cálculo do exequente incluiu na base de incidência do FGTS parcelas de férias proporcionais pagas em rescisão, que já haviam sido quitadas ao autor. Incluí-las novamente na base do FGTS configuraria, de fato, enriquecimento sem causa.

O recorrente, em suas razões, não apresentou impugnação técnica específica a esse ponto. Limitou-se a afirmar genericamente que "considerou apenas verbas de natureza remuneratória", sem demonstrar, de forma concreta, quais rubricas compuseram sua base de cálculo e por que razão divergem do cálculo do Estado. Essa alegação genérica não é suficiente para afastar a conclusão técnica fundamentada no parecer contábil oficial.

Quanto à metodologia do cálculo, o recorrente alega que não houve anatocismo em sua planilha, pois não teria cobrado juros, apenas correção monetária.

Ocorre que a análise da planilha do Estado (Id. 371048935) revela que há equívoco nos cálculos, também, apresentados pelo devedor.

A sentença exequenda determinou expressamente:

"O valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC (índice único para juros e correção)."

A planilha do Estado (Id. 371048935) não observou fielmente esse comando, uma vez que, na Coluna central ("Correção Monetária desde cada parcela devida"), foi aplicado o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela até 13/08/2024 (citação) e, na Coluna seguinte ("Correção monetária a partir da citação"), foi aplicada a taxa SELIC a partir da citação (13/08/2024), como índice único de correção e juros.

Entretanto, a sentença determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 1º/12/2021.

O cálculo do exequente, por outro lado, aplicou a SELIC cumulativamente com os juros de poupança de 0,5% ao mês após dezembro de 2021, o que configura anatocismo, capitalização de juros expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e a jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência consolidada determina que, em casos de divergência substancial nos cálculos executivos, deve-se buscar a apuração precisa através dos órgãos técnicos do Judiciário, garantindo-se a correção dos valores e evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto o prejuízo ao erário.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a busca pela solução justa e eficaz, e diante da impossibilidade de se determinar com segurança o valor correto com base nos elementos conflitantes apresentados pelas partes, impõe-se a anulação da sentença para adequada apuração técnica.

Ressalte-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa a assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional n.º 113/2021 e da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução n.º 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O artigo 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055700-21.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSUE RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 02 A 06/07/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, em sede de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, os embargos de declaração, reconhecendo a nulidade da sentença homologatória proferida no ID 371048936, por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa (arts. 5º, LV, CF/88 e 10, CPC), em razão da ausência de prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

O Juízo de origem declarou, ainda, que a decisão de conversão em diligência proferida no ID 371048938 corrigiu o vício processual, restaurando a ordem processual e assegurando o contraditório pleno, mediante a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte exequente, o que foi devidamente cumprido com a apresentação da resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 371048939). No mérito, acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso (ID 371048934), para reconhecer a ocorrência de excesso de execução.

Inconformado, o exequente interpôs recurso inominado (ID 371048941) alegando, em síntese: a) inexistência do excesso alegado; b) ausência de incidência de juros sobre juros; e c) ausência de remessa à contadoria judicial ante a divergência técnica. Ao final, requereu a reforma da decisão que homologou os cálculos do recorrido, com a homologação de seus cálculos e, alternativamente, pugnou pela anulação da sentença recorrida, com a determinação de retorno dos autos à origem e remessa a contadoria judicial.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso interposto, e, no mérito, deu parcial provimento para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da sentença prolatada na fase de conhecimento pelo magistrado singular.

Antes de adentrar o mérito, registro a existência de questão processual que, a meu ver, impede o julgamento do presente recurso neste momento.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 16/10/2025 e publicado no DJE em 01/11/2025, determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso,
inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais
, que versem sobre a questão objeto do incidente.

A questão submetida ao IRDR 15 consiste em definir qual o recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

O presente feito se enquadra precisamente nessa hipótese, pois a sentença recorrida (ID 361556914) homologou os cálculos apresentados pelo executado, Estado de Mato Grosso. O recurso inominado ora em julgamento impugna diretamente esse pronunciamento judicial.

Com relação ao mencionado incidente,
observa-se que na sessão ordinária de 18/06/2026, o julgamento do IRDR 15 foi iniciado, mas não concluído
.

O Relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou pelo cabimento do agravo de instrumento, acompanhado por seis outros vogais.

A 8ª Vogal, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, apresentou parcial divergência.

O julgamento foi então
suspenso
em razão do pedido de vista formulado pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Junior, com continuação designada para a sessão ordinária de
16/07/2026
.

Esse quadro é decisivo, pois
o julgamento do incidente não foi concluído e a tese vinculante ainda não foi fixada
.

Ressalta-se que o pedido de vista é instrumento legítimo de deliberação colegiada. Nesse contexto, ele interrompe a sessão de julgamento, mas não encerra o incidente nem produz qualquer tese vinculante. O placar parcial apurado — por mais expressivo que seja — não tem força vinculante enquanto o colegiado não proclamar o resultado final.

Nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão dos processos perdura até o julgamento do incidente. Para esse fim, considera-se julgado o incidente apenas com a conclusão da deliberação, a proclamação do resultado e a fixação formal da tese. Assim, até que tais providências sejam efetivadas, o incidente permanece pendente e, consequentemente, subsiste a ordem de suspensão.

A determinação de suspensão emanada do IRDR 15 é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, e do art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJMT. Trata-se de ordem vinculante, proferida pela Seção de Direito Público, órgão hierarquicamente superior, com eficácia imediata e abrangência expressamente estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à Turma Recursal.

Com o devido respeito à eminente Relatora, cujo voto é tecnicamente sólido e bem fundamentado quanto ao mérito,
divirjo
quanto ao momento processual adequado para o julgamento.

O voto condutor avança sobre o mérito do recurso sem enfrentar o óbice processual decorrente da suspensão determinada pelo IRDR 15, ainda em curso.

Nesse sentido, entendo que, enquanto pendente a definição da tese pelo órgão competente, esta Turma Recursal não deve praticar ato decisório de mérito no processo suspenso, sob pena de violação à ordem emanada da Seção de Direito Público.

A questão sobre o recurso cabível contra a decisão homologatória de cálculos com expedição de RPV ou precatório é logicamente anterior ao julgamento do mérito recursal.

Se a tese do IRDR 15 concluir que o recurso adequado é o agravo de instrumento, o presente recurso sequer poderia ser conhecido por esta Turma Recursal, tornando inútil qualquer análise de mérito ora realizada.

Prosseguir no julgamento antes da conclusão do IRDR 15 contrariaria a finalidade do instituto e poderia gerar exatamente o problema de insegurança jurídica que o incidente foi criado para resolver.

Diante do exposto,
com as devidas vênias ao ilustre Relator
, a medida processualmente correta é sobrestar o julgamento do presente recurso até a conclusão do IRDR 15 e a fixação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do TJMT,
cuja continuação está designada para 16/07/2026
.

Por essas razões,
com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator
e
voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado
, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após a fixação da tese, retornem os autos para julgamento, observando-se o entendimento firmado.

Sem condenação em custas e honorários neste momento, por se tratar de decisão de natureza processual.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026